Tribunal: TJBA
Processo: 8026472-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026472-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIS AMARO DOS SANTOS NERY e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Luis Amaro dos Santos Nery, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, nos autos nº 8001282-43.2025.8.05.0228, visando à revogação da prisão preventiva, convertida de flagrante, por suposto homicídio qualificado por motivo fútil. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante em 25.04.2025, após, supostamente, retirar a vítima de sua residência e executá-la a tiros em via pública, três dias após a formalização de boletim de ocorrência noticiando ameaças por parte do paciente e sua companheira. Decisões anteriores. A prisão foi homologada e convertida em preventiva, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, sendo posteriormente mantida em audiência de custódia realizada em 28.04.2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, configura constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva foi regularmente decretada e mantida, com fundamentação idônea, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e da periculosidade do paciente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame cadavérico e demais elementos do auto de prisão em flagrante, enquanto os indícios de autoria emergem das declarações de testemunhas e da própria vítima, que registrou boletim de ocorrência relatando ameaças. O contexto de ameaças reiteradas, consumadas com a execução da vítima, evidencia o risco concreto à ordem pública e a necessidade de segregação para prevenir a reiteração delitiva. A análise dos antecedentes revela que o paciente responde a outros procedimentos criminais, inclusive por violência doméstica, sendo alvo de medida protetiva requerida por sua companheira e corré, e denunciado por lesão corporal grave, o que reforça a necessidade da custódia. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inadequada, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. Não se verifica excesso de prazo ou ilegalidade na tramitação do feito, que segue em curso regular, aguardando a conclusão do inquérito e eventual oferecimento da denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva justifica-se quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. 2. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficiente para neutralizar o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026472-13.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente LUIS AMARO DOS SANTOS NERY e outros e como impetrado, JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.